Tribunal: STF
Processo: AI 727809
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO. SÚMULA 454. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 


É inviável recurso extraordinário para a interpretação de cláusula de acordo coletivo de trabalho. 




Agravo regimental a que se nega provimento.